Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736350-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SAMIR DIAS RESENDE DOS SANTOS ENTORNO RECORRIDO: NABIL EL BIZRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO VOLVIDA À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (EOAB, ART. 25; CC, ART. 206, §5o, II). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, e §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE. ATO EXECUTÓRIO POSITIVO. INIBIÇÃO DO FLUXO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO E RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. PESQUISA DE BENS. INSTRUMENTAL ELETRÔNICO. DEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. NOVA INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN DO ESTADO DE RONDÔNIA. AVERIGUAÇÃO DE ANDAMENTO DE DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DO EXECUTIVO HÁ MAIS DE UM TRIÊNIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO GESTOR DO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE DO CADASTRO OFICIAL. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado ao executado no bojo de execução que promove, assim como do desfecho negativo dos embargos de terceiro aviados pela esposa do executado quanto ao imóvel sobre o qual incidira penhora, implicando a subsistência de atos executivos positivos, obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a penhora, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da ação que poderá irradiar ativo expropriável da titularidade do obrigado, obstando a apreensão de situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor. 2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a aferição do resultado de diligência deferida, há mais de um triênio, pelo Juízo do executivo sobre veículo de titularidade do executado é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 3. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências ao juiz do executivo sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente. 4. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinando-se a orientar a administração pública na formulação de políticas públicas e os agentes econômicos sobre a situação de emprego do país, não estando vocacionado nem podendo ser manejado como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando ser intempestivo o agravo de instrumento interposto pela parte recorrida, porquanto a decisão agravada não teria conhecido os embargos declaratórios opostos, razão pela qual não teria ocorrido a interrupção do prazo recursal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WESLEY BENTO, OAB/DF 18.566. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Preambularmente, deve ser frisado que o acórdão fora explícito em atestar a tempestividade do recurso interposto pelo embargado. Aludida análise fora empreendida partindo da simples premissa de que, nada obstante a consignação no dispositivo do decisório de primeiro grau no sentido de que os aclaratórios opostos pelo ora embargado não teriam sido conhecidos, em verdade, tratara-se de mero erro material. É que, malgrado tal registro na decisão de origem, a leitura de seu teor evidencia que os aclaratórios opostos pelo ora embargado foram efetivamente apreciados. Essa apuração ressoa ainda mais sintomática ante o fato de que o julgador fora expresso em promover a apreciação do arguido pelo exequente, registrando a inexistência de vícios na decisão que editara (ID 71485373 - Pág. 3). Insta salientar, demais disso, que os sistemas processuais recrudescem essa apreensão. Isso porque o movimento processual atinente à decisão que apreciara os aclaratórios do exequente na origem dera-se sob a rubrica de “Embargos de declaração não acolhidos” (...). Outrossim, na aba de expedientes do PJe, após a publicação da decisão apreciadora dos declaratórios na origem, registrara o cômputo da quinzena assegurada à interposição de agravo, encerrando-se na data de 30/08/2024, data que, aliás, figura como dia de protocolo do agravo de instrumento nesta instância revisora (...). Verifica-se, portanto, que não há que se falar em intempestividade do recurso interposto pelo ora embargado, uma vez que, constatado o erro material da decisão de origem, os aclaratórios por ele opostos naquela instância, em não sendo manifestamente inadmissíveis, e tendo sido efetivamente enfrentados pelo julgador, deram azo à interrupção do prazo de interposição, redundando na qualificação de sua tempestividade ID 71485373 - Pág. 4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74171482 - Pág.13. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024